Tribunal: TJDFT
Processo: 0730457-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730457-70.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MANIFESTO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A RECORRIDO: IVANILSON SEVERINO DE MELO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. ART. 406 CÓDIGO CIVIL. TEMA 176 INAPLICÁVEL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL QUE PREVÊ EXPRESSAMENTE A TAXA DE JUROS A SER APLICADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de aplicação da Taxa Selic no cálculo do valor da dívida. 2. Nos termos do disposto no art. 406 do Código Civil, a taxa Selic, utilizada em impostos devidos à Fazenda Nacional, aplica-se apenas nas hipóteses em que os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação legal. 3. Tendo o título judicial em execução previsto juros moratórios em taxa expressamente estipulada, não é permitido, em sede de cumprimento de sentença, substituí-la pela Taxa Selic. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos II, III e IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 406 do Código Civil, defendendo a aplicação da taxa SELIC como indexadora de juros e correção monetária. Aduz que a matéria é de ordem pública e não se sujeita a prescrição. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgados do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido no tocante ao apontado malferimento do artigo 406 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010